Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
V I S T O S. (Num. 42159326). Mediante petitório de Num. 42159326, o DISTRITO FEDERAL postula o prosseguimento do Cumprimento de Sentença e informa a juntada de planilha atualizada de cálculos. Contudo, a mencionada planilha não foi anexada ao feito. Assim, concedo ao Exequente o prazo de 10 (dez) dias para a juntada da referida planilha. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2022.